Tribunal: TJDFT
Processo: 0704527-44.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. DEMORA DE MAIS DE 2 (DOIS) ANOS PARA REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. TRIBUTOS NÃO QUITADOS PELO ADQUIRENTE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. MULTAS DE TRÂNSITO LANÇADAS NA CNH DA VENDEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. R$ 1.000,00 (MIL REAIS). INSUFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que fixou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de compensação por danos morais. Sustenta que o valor fixado é incapaz de produzir sua dupla finalidade, ou seja, compensar o prejuízo e punir o ofensor. Pede a majoração da quantia arbitrada. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida à recorrente.
III. No caso dos autos, a autora alienou um veículo aos recorridos no ano de 2019. Os recorridos, porém, não realizaram a transferência de propriedade junto ao DETRAN e nem quitaram os débitos e tributos decorrentes da propriedade, de modo que o nome da parte autora foi inscrito na dívida ativa. A sentença reconheceu a existência de dano moral no caso e arbitrou o valor da compensação em R$ 1.000,00 (mil reais).
IV. O valor arbitrado mostra-se insuficiente e incompatível com o contexto dos autos. Isso porque houve demora de mais de 2 (dois) anos para realização da transferência, que somente ocorreu após a propositura desta ação. O nome da recorrente foi inscrito na dívida ativa, causando prejuízo ao seu nome, honra e reputação. Além disso, foram cometidas várias infrações de trânsito, cuja pontuação foi vinculada à Carteira Nacional de Habilitação da recorrente, causando risco de suspensão do direito de dirigir. Por outro lado, a autora poderia ter realizado a comunicação da venda ao DETRAN/DF anteriormente, ou ainda não realizado o negócio mediante procuração, o que torna mais tormentosa a realização da comunicação ao órgão de trânsito, de modo que sua negligência também deve ser considerada na fixação do valor.
V. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para majorar para R$ 3.000,00 (três mil reais) a quantia arbitrada a título de compensação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
VII. Sem honorários, diante da ausência de recorrente vencido (Lei n. 9.099/95, art. 55).
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.